Tribunal: STF
Processo: ARE 1409946
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMPREGADOS DA PETROBRAS. LEI Nº 8.878/94. ANISTIA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL: INVIABILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICES DOS VERBETES Nº 279, Nº 282 E Nº 356 DA SÚMULA DO STF. INCIDÊNCIA DO TEMA RG Nº 1.166.



    1. Os arts. 5º, inc. LIII e § 1º; e 7º, inc. XI, da Carta da República não foram objeto de discussão e deliberação prévios pelo Tribunal Superior do Trabalho, nem objeto dos embargos de declaração lá opostos. A ausência de prequestionamento atrai a aplicação dos enunciados nº 282 e nº 356 do Supremo Tribunal Federal.



    2. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame da legislação infraconstitucional e dos elementos fático-probatórios que fundamentam o acórdão recorrido. Incidência do óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    3. No caso, o Tribunal de origem, com fundamento nas provas produzidas nos autos, na Consolidação das Leis do Trabalho e na Lei nº 8.878, de 1994, asseverou tratar-se de demanda de natureza trabalhista, na qual se busca a readmissão de empregados anistiados com base na Lei nº 8.878, de 1994; a responsabilização contratual da Petrobras em mantê-los no plano de previdência privada a ela vinculado e ao qual pertenciam antes da suspensão do contrato de trabalho; bem como o reconhecimento das verbas trabalhistas e previdenciárias decorrentes do retorno à empresa.



    4. Mostra-se adequada ao caso sob exame a incidência do Tema RG nº 1.166, uma vez que o tema principal destes autos é relação trabalhista entre a Petrobras e empregados anistiados com base na Lei nº 8.878, de 1994. Dessa forma, as questões previdenciárias em discussão na demanda são apenas consequências lógicas da readmissão dos agravados.



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.